Tribunal: STF
Processo: MS 37046
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac contra suposto ato omissivo do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, Ministro Humberto Martins, nos autos do Pedido de Providências 0009253.12.2018.2.00.0000.
    O impetrante narra o seguinte:
    “Foi apresentado […] o pedido de providências n. 0009253.12.2018.2.00.0000, no qual, inicialmente (Doc_12), foi questionado a remoção por permuta de servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para a atividade notarial e registral sem concurso público específico (art. 236, § 3º, da CRFB). 
    […]
    Nesse sentido, o Senhor Ministro Humberto Martins decidiu nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000, pela regularidade na remoção por permuta (direito de opção) dos escrivães do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para a atividade notarial e registral sem concurso público específico, como também, incidiria no caso a ‘coisa julgada administrativa’ que impede o questionamento sobre a legalidade/constitucionalidade do ato (Doc_5):
    […]
    Por outro lado, na data de 29 de abril de 2019, o Senhor Ministro Humberto Martins envia o pedido de providências à Presidência do Conselho Nacional de Justiça analisar possível prevenção com a reclamação para garantia das decisões n. 0010194.59.2018.2.00.0000 (Doc_27). 
    Passados quase dez meses que se aguarda o julgamento do processo, eis que, na data de 10 de fevereiro de 2020, a Presidência do CNJ decide que não existiria prevenção entre o pedido de providências 0009253.12.2018.2.00.0000, apresentado pelo Impetrante e a reclamação para garantia das decisões n. 0010194.59.2018.2.00.0000 (Doc_14). 
    De mais a mais, nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000, no qual está se pedindo para estender os seus efeitos aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a eminente Desembargadora Iolanda Santos Guimarães foi defendida por Advogado amigo pessoal do ex-corregedor nacional de justiça, sua excelência, o Ministro João Otávio Noronha que se declarou suspeito junto a reportagem da Folha de São Paulo e continuou atuando no feito em situação de suspeição, demonstrando com isso, um belo exemplo de ética, imparcialidade, impessoalidade e moralidade (Doc_28): 
    […]
    Tais fatos demonstram o risco à integridade física e psíquica que correm os Associados e Ativistas de Direitos Humanos da Rede Pelicano, bem como, o grave atentado à Democracia, ao Estado de Direito” (págs. 9-14 da petição inicial; sem os grifos do original).
    Sustenta que, comparando o caso dos escrivães do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe com o caso dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que as situações deles são semelhantes, e por isso devem ser tratadas de forma igualitária, sob pena de ferir o princípio da igualdade e da não discriminação.
    Nesse contexto, aduz que,
    “[c]om a mudança de entendimento da Corregedoria Nacional de Justiça (overrruling), mais a manutenção pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça da decisão tomada no pedido de providências n. 0010702.05.2018.2.00.0000 (Doc-6 e 7), pedido de providências n. 0008171.43.2918.2.00.0000, que manteve a decisão proferida nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 (Doc-5) e pedido de providências n. 0004732.87.2019.2.00.0000 (Doc-9), reconhecendo a desnecessidade de concurso público específico para a atividade notarial e registral, ao mesmo tempo validando o direito de opção feito pelos Escrivães do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, dentre eles, o Senhor Antônio Genivaldo Andrade de Souza, Marlon Sérgio Santana de Abreu Lima, Antônio Henrique Buarque Maciel e de tantos outros, nessa perspectiva, importante ressaltar que a lei deixou de ser o único paradigma obrigatório que vincula a decisão do julgador. Vale ressaltar, com permissa vênia, que os precedentes também vinculam as decisões administrativas, já que os arts. 1º, caput e 5º, caput, 37, caput e 93, incisos IX e X, da CRFB, art. 4º, caput e incisos II, III e XXVII, do RI/CNJ, e art. 50, inciso VII e § 1º, da Lei n. 9.784/99, estabelecem que não se considera fundamentada qualquer decisão administrativa que deixar de seguir precedente ou jurisprudência do Plenário, órgão máximo do Conselho Nacional de Justiça, sem mostrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (págs. 19-20 da petição inicial; sem os grifos do original).
    Afirma, ainda, que 
    “o prazo de 10 anos, como defendeu o ínclito Ministro Luís Roberto Barroso, seria um prazo razoável para desconstituir qualquer ato de outorga de delegação em contrariedade com a Constituição Federal, pois, de um lado, preserva a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana e, do outro lado, pacifica relações jurídicas marcadas de grande instabilidade, afetando vidas, biografias e famílias” (pág. 29 da petição inicial; sem os grifos do original). 
    Defende, também, que esta impetração 
    “é cabível, na forma que está sendo proposta, isto é, preventivamente, haja vista a forma protelatória e ameaça ao direito líquido e certo a tratamento igualitário e a não discriminação que estão sendo mantidos pela Autoridade Coatora e que o Impetrante vem questionando, direito esse de natureza difusa, pertencente à toda a sociedade” (pág. 40 da petição inicial; sem os grifos do original). 
    Fundamenta o pleito de urgência, nos seguintes termos:
    “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois delimita a data do requerimento e a pendência de julgamento, tendo decorrido o prazo previsto na lei. 
    O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é imanente aos processos deste gênero, pois, conforme consta na inicial do pedido de providências (Doc-5), desde o ano de 2015 já estavam revogadas liminares que previam o não pagamento do teto por parte de interinos de serventias extrajudiciais. Somado a isso, diversos interinos foram substituídos ou afastados, o que pode gerar a impossibilidade do Estado ser ressarcido de tais valores. 
    Pelo exposto, é urgente que sejam decididas medidas cautelares para garantir um dos resultados úteis do processo que é o ressarcimento ao erário” (pág. 46 da petição inicial; sem os grifos do original).
    No mérito, requer:
    “a) Ratificar a liminar, caso seja a mesma concedida; 
    b) A procedência do pedido, com a concessão da segurança, - preventivamente, para que seja suspenso até que ocorra o transito em julgado da decisão a ser proferida neste writ, a perda de delegações outorgadas a todos os servidores que optaram pela atividade notarial e registral sem concurso público específico, notadamente, aos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em razão do tratamento discriminatório injusto e arbitrário contra os mesmos em detrimento do que foi decidido pelo Senhor Ministro Humberto Martins nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000, pedido de providências n. 0010702.05.2018.2.00.0000 e decisão da Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do pedido de providências n. 0004732.87.2019.2.00.0000; 
    c) A procedência do pedido, com a concessão do presente writ, impondo a Corregedoria Nacional de Justiça e a Autoridade Coatora, a obrigação de fazer para que decida o pedido de providencias n. 0009253.12.2018.2.00.0000, que ficou sem movimentação por quase dez meses (Doc-13 e 15), no prazo impreterível de 30 dias a contar da notificação, assim como demais medidas para o impulso oficial do processo até o prazo máximo previsto na Lei nº 9.784/9918, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação;
    d) Seja decretada a inconvencionalidade das decisões da Corregedoria Nacional de Justiça, por violação aos arts. 8, 9, 24, 25 e 30, da CADH c/c arts. 1º, caput e inciso III, 3º, incisos I e IV, 5º, caput e incisos II, LIV, LV e § 2º e 93, incisos IX e X, da CRFB)19, que decretou a nulidade das outorgas de delegações a todos os Servidores de Tribunais de Justiça do Brasil, notadamente, aos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que optaram pela atividade notarial e registral, bem como, reconhecido o direito a ‘coisa julgada administrativa’, conforme foi decidido pelo Senhor Ministro Humberto Martins nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000, pedido de providências n. 0010702.05.2018.2.00.0000 e decisão da Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do pedido de providências n. 0004732.87.2019.2.00.0000; em relação com a obrigação assumida de respeito e garantia dos direitos humanos e ao dever de adotar medidas de direito interno, previstos, respectivamente, nos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, também, em consideração às diretrizes emergentes da cláusula federal contida no art. 28 do mesmo instrumento;
    e) A procedência do pedido, para declarar a constitucionalidade na via difusa do que dispõe o art. 1º, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Sergipe n. 31, de 26 de dezembro de 1991 (Doc-30) 20, art. 24, da Lei Complementar do Estado de Sergipe n. 193, de 22 de novembro de 2010 (Doc-31) convalidados na decisão proferida pelo Senhor Ministro Humberto Martins no pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 e pedido de providências n. 0010702.05.2018.2.00.0000, art. 2º, § 1º, da Lei Ordinária do Estado da Bahia n. 12.352, de 08 de setembro de 2011 (Doc_32)21, ante a compatibilidade dos dispositivos com os arts. 5º, caput e inciso II, 37, incisos I e II e 236, § 3º, da CRFB;” (págs. 48-49 da petição inicial; sem os grifos do original).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 63).
    A Associação dos Titulares de Cartório da Bahia – ATC/BA postulou a sua habilitação como amicus curiae (documento eletrônico 65).
    A autoridade reclamada prestou as informações (documento eletrônico 74).
    O Ministério Público Federal opinou pela perda do objeto do presente mandado de segurança (documento eletrônico 83). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico a ocorrência de prejudicialidade do mandado de segurança. 
    Conforme consta da exordial, o ato omissivo da presente impetração seria a “[n]egativa em dar andamento ao pedido de providências em tempo hábil e razoável”. Ademais, o ato comissivo seria “fazer tratamento igualitário e não discriminatório ao que foi decidido nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 (Doc-5), pedido de providências n. 0010702.05.2018.2.00.0000 (Doc-6 e 7) e pedido de providências n. 0004732.87.2019.2.00.000 (Doc-9)” (pág. 2 da petição inicial). 
    O Conselho Nacional de Justiça, ao prestar informações, consignou o seguinte:
    “[...]
    Senhor Ministro relator, a decisão exarada no Pedido de Providência n. 0004732.87.2019.2.00.0000, mencionado pelo impetrante, teve fundamentação ampla e exaustiva e, ainda, considerou as “específicas e excepcionais circunstâncias do caso, em especial a aprovação em concurso público de provas e títulos, e sopesando-se o princípio da legalidade estrita com os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, aliados à boa-fé, sobretudo em razão do decurso de mais de 30 (trinta) anos de investidura do Recorrente na unidade extrajudicial, cuja declaração de vacância é objeto de revisão por esta Corregedoria (...), declarar provido o 3º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas e o Ofício de Distribuição de Protestos e Títulos de Crédito da Comarca de Maceió/AL”. 
    Nos autos do Pedido de Providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000, relativo ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, figuraram no pólo passivo da ação, aproximadamente, 19 (dezenove) delegatários, sendo que a decisão teve diferentes efeitos quando da análise de cada caso concreto. 
    No entanto, o trecho da decisão que foi trazida aos autos é: ‘quanto aos demais delegatários, verifica-se que o concurso público realizado em 1992 (Edital n. 1/92) destinou-se a preencher vagas de serventias mistas, que acumulavam atividades judiciais e extrajudiciais, de modo que não há falar em ausência de concurso público para preenchimento das serventias extrajudiciais nos moldes como alegado pelo requerente.’ (PP 6415-33, ID 3507999). 
    As referidas decisões foram proferidas diante de situações específicas em casos concretos, com profunda cognição e investigação da documentação encaminhada pelas respectivas Corregedorias Gerais de Justiça. 
    […]
    Senhor Relator, o pleito formulado neste writ para que esta Corregedoria Nacional de Justiça decida de forma idêntica ao que foi decidido em favor dos servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe, somente será possível se, e somente se, presentes as mesmas situações fáticas e jurídicas existentes em relação aos servidores da Bahia. 
    Ainda, a respeito da alegação ‘negativa em dar andamento ao pedido de providências [0009253.12.2018.2.00.0000] em tempo hábil e razoável. Processo sem impulso oficial por quase dez meses (Doc_13 e 14). Violação a razoável duração do processo’, não devem prosperar. 
    A cronologia dos atos processuais abaixo, por si só, afasta a alegação. 
    Em 25/11/18, houve decisão que negou o pedido liminar (ID 3494781) e, em 11/12/2018, foi indeferido o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a liminar (ID 3510432). Ato contínuo, em 24/9/2019, o processo foi remetido para a Presidência do Conselho Nacional de Justiça para análise sobre possível conexão (ID 361413); e, em 10/2/2020, a Presidência não a reconheceu (ID 3631649). No dia 19/3/2020, a Corregedoria indeferiu o pedido de ingresso de terceiro interessado, conforme decisão ID (390726). Por fim, no dia 05 de maio de 2020, foi proferido despacho determinando a intimação da Corregedoria do Estado da Bahia para que, em 20 dias, manifeste-se sobre o recurso administrativo apresentado. 
    Portanto, como se verifica, os autos tramitam de forma regular, não havendo que se falar em violação à razoável duração do processo” (págs. 57-60 do documento eletrônico 74). 
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do CNJ, observa-se que o Pedido de Providências 0009253.12.2018.2.00.0000, objeto desta impetração, já foi julgado improcedente pela maioria do referido Conselho. Eis a ementa do acórdão:
    “REMOÇÃO DE SERVIDORES. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. LEI N. 12.352/2011 DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ADI N. 4851. PRÉVIA JUDICIALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL.
    1. Direito de opção de servidores do Poder Judiciário lotados em serventias oficializadas para a atividade notarial e registral em regime privado sem concurso público para outorga de delegação.
    2. Questão previamente submetida ao Supremo Tribunal Federal por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 4851/DF).
    3. Competência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Improcedência do Pedido de Providências”. 
    Verifica-se, ainda, que não foi interposto recurso algum contra a improcedência do pedido. Em sequência, o pleito foi arquivado definitivamente.
    Assim, verifico a ocorrência de perda superveniente do objeto do writ, uma vez que os atos tidos como omissivo e comissivo não mais persistem.
    Por fim, ressalto que, como bem observado no parecer ministerial, “[a] tramitação do presente writ implicaria a transformação de mandado de segurança preventivo em mandado de segurança repressivo, o que é inadmitido pelo Supremo Tribunal Federal” (pág. 5 do documento eletrônico 83) . 
    Isso posto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança (art. 21, IX, do RISTF). Prejudicado, ainda, o pedido constante no documento eletrônico 65.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator